Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705503-53.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STELAMAR FARIAS, MARLYCE FARIAS APELADO: JUDITE PONTES DA SILVA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Stelamar Farias e Marlyce Farias (ID no 64079312) contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de inventário e partilha, julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (ID no 64079307). 2. As autoras, ora apelantes, foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00. A exigibilidade foi suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não recolheram o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 6. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Na análise dos requisitos necessários para a manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO